Tribunal: STF
Processo: HC 255978
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 951.874/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, ante a prática dos delitos previstos nos arts. 215-A e 158, caput, ambos do Código Penal (importunação sexual e extorsão).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, absolvendo o acusado do crime de importunação sexual, mantida a condenação por extorsão. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não sendo conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega a nulidade da condenação por extorsão, por se basear exclusivamente em prints de conversas extraídos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em violação ao devido processo legal. Sustenta que os fatos decorreram de práticas sexuais consentidas de sadomasoquismo entre adultos, sem violência, grave ameaça ou dolo voltado à obtenção de vantagem econômica, o que descaracteriza o tipo penal do art. 158 do Código Penal. Destaca que a vítima não confirmou valor exigido, nem indicou exposição de imagens ou uso de arma, e que houve contradições em seus relatos. Diz viável, de qualquer forma, o regime semiaberto em razão da primariedade, pena de 4 anos e circunstâncias judiciais favoráveis.



    6. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, no ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ como substitutivo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator